Tribunal: TJDFT
Processo: 0006485-88.2016.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0006485-88.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: LISBETH ALVES BRASIL EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Considerando as conclusões do c. Supremo Tribunal Federal, retratadas no julgamento do RE 1.317.982, foi determinado o envio dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de novos cálculos (id 56129933). A Contadoria apresenta o documento de id 57536100, com total da condenação no montante de R$110.600,92 (cento e dez mil e seiscentos reais e noventa e dois centavos). Intimadas as partes, o Distrito Federal concordou com os cálculos, nos termos da petição de id 58997921, contudo, o exequente discorda dos cálculos da Contadoria e apresenta a planilha de id 57912719, com total da dívida no importe de R$114.448,79 (cento e catorze mil quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta e nove centavos). Nesse contexto, ante a divergência de valores, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para que se manifeste acerca da petição e da memória de cálculo apresentadas pela parte exequente em id 57912717, para que esclareça qual das planilhas se adequa ao disposto no art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. Após manifestação da Contadoria, intimem-se as partes. Por fim, retornem-se os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator